Tribunal: CARF
Processo: 16349.000388/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000388/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.987 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. ANULAÇÃO
Deve-se anular decisão da DRJ que deixou de apreciar matérias e/ou
provas constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão da DRJ para que outra seja
proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 2153 e seguintes, contra decisão de
primeira instância administrativa, Acórdão n.o 09-57-857 - 3a Turma da DRJ/JF, e-fls. 2160 e
seguintes, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Em julgamento o pedido de ressarcimento de IPI atrelado ao crédito presumido apurado
no 4o trimestre de 2002.
O Despacho Decisório exarado pela DERAT/SP pode assim ser resumido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000388/2008-11
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000388/2008-11

Intimou-se o interessado com referência ao 4o trimestre de 2002, conforme Termo de
Intimação de no 301/2008 (fls. 111/112). A empresa tomou ciência dos termos em
24/11/08 (fl. 113) e solicitou dilação de prazo concedida até 15/12/2008 (fl. 128).
O contribuinte foi novamente intimado em 04/12/2008 a apresentar outros documentos,
referentes ao ano-calendário de 2002. 0 prazo para a apresentação dos documentos
expirou-se em 17/12/08 (fls. 144/145) tendo o contribuinte atendido às intimações cabal
e tempestivamente.
Com respaldo na Ordem de Serviço SRRFO8 no 08/2005, analisou-se o pedido com os
documentos anexados ao processo em tela.
(...)
Quanto à Receita de Exportação acumulada até o 4° trimestre de 2002, o valor a ser
considerado é de R$ 17.388.401,26. O contribuinte apresentou relação de todas as
notas fiscais referentes às exportações diretas e por meio de comercial/exportadora, no
período de 01/02 a 12/02, que corroboram parcialmente os valores apresentados no
DCP...
(...)
O total de compras apurado neste despacho, acumulado até o 4o trimestre de 2002,
conforme somatório das aquisições de MP, PI e ME, é de R$ 9.140.016,51.
Foram excluídas as compras de insumos de pessoas físicas - no contribuintes do PIS e
da COFINS - conforme item 4.6 do Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP no 139, e compras
de insumos das Cooperativas de Produtores conforme previsto no art. 2o da IN no
103/97.
O contribuinte apresentou todas as notas fiscais referentes a aquisições no mercado
interno de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação para o exterior, no
período de 01/02 a 12/02, que corroboram parcialmente os valores apresentados no
DCP do 4o trimestre (fl. 116).
(...)
Subtraindo do crédito apurado até o 4o trimestre o montante referente ao crédito
presumido até o 3o trimestre, apuramos o crédito presumido relativo ao 4o trimestre:
C.P.4o trimestre = 430.683,16 — 288.153 = R$ 142.529,74... com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 95/2007, artigo 167, inciso
VI, c/c artigo 241, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 54/2001, em
vigor de acordo com o artigo 48, inciso 410 IV, da Lei no 11.457/2007, HOMOLOGO
as compensações declaradas até o limite do direito creditório aqui analisado, no
montante de R$ 142.529,74 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove
reais e setenta e quatro centavos).
A insurgência tomou lugar nos termos seguintes:
No referido despacho decisório em sua página 3 a Auditora Fiscal determinou os
valores dos Insumos no montante de R 9.140.016,51, da Receita de Exportação no
montante de R$ 17.388.401,26 e da Receita Bruta Operacional no montante de R$
19.816.320,38.
Contra os valores grafados nos itens Insumos e Receita de Exportação insurge se a
recorrente através da presente Manifestação de Inconformidade, pois ocorreram
equívocos materiais e de conceito conforme descrevemos:
Quanto aos valores fixados pela AFRFB responsável pela fiscalização para a apuração
dos Insumos Aplicados, a mesma não considerou as notas fiscais de Industrialização
realizada por terceiros, não permitindo que tais documentos fossem relacionadas e
computados no cálculo do Crédito Presumido.
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000388/2008-11

A empresa não possui estabelecimento industrial próprio, exercendo suas atividades
única e exclusivamente por meio de industrialização praticada por terceiros, sujeitas à
Tributação do PIS e COFINS conforme exige a legislação.
Quanto aos valores fixados para a determinação da Receita de Exportação, não
considerou a AFRFB, o faturamento da Matriz da Empresa nos 3o e 4° trimestres de
2002, para fins de apuração da Receita de Exportação acumulada no exercício,
conforme fica demonstrado no quadro constante da página 5 do despacho decisório.
É como relato.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 09-57-857 - 3a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/02/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ERRO DE CÁLCULO. REFAZIMENTO.
É de se corrigir os equívocos cometidos pela Fiscalização na trilha de cálculo do crédito
presumido demandado pela contribuinte como lastro de compensações a serem
realizadas para extinção de créditos tributários diversos.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário por
meio do qual requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em síntese que:
V. DOS PEDIDOS
40. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência dos fundamentos que levaram à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer -se, em atenção ao disposto
no artigo 62-A do Regimento Interno deste CARF, no que se refere às matérias objeto
do Recurso Voluntário:
A) Preliminarmente, a nulidade parcial do Acordão recorrido na parte em que glosa os
créditos presumidos de IPI nas operações de industrialização por encomenda,
restabelecendo-se tais créditos, eis que configurada a preterição do direito de defesa, em
nítida ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo
59, inciso II, do Decreto no. 70.235/72, e artigo 12 do Decreto no 7.574/11);
B) No mérito, a reforma do Acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra,
reconhecendo o direito do Crédito Presumido do IPI em relação aos valores dos
insumos enviados ao encomendante e ao custo do serviço de industrialização cobrado
pelo executor da encomenda, bem como às aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, a fim de concluir pela homologação das Declarações de Compensação.
C) Caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas por cautela – seja o
julgamento convertido em diligência para a realização de perícia/(re)análise de
documentos relativos à operação de industrialização por encomenda, em nome do
princípio da legalidade, na prerrogativa do artigo 142 do CTN;
D) Ao final, o direito à atualização monetária pela Taxa SELIC com relação aos
créditos presumidos de IPI, com base na Súmula 411 do STJ: (i) já deferidos; (ii)
decorrentes das aquisições de pessoas físicas e de sociedades cooperativas e; (iii)
decorrentes das operações de industrialização por encomenda.
41. Por fim, em nome da verdade material, protesta pela juntada posterior de todos os
documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde do que ora se
postula, e a consideração das provas já apresentadas durante o período de fiscalização
do processo administrativo em questão.
É o relatório

Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.987 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000388/2008-11

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Mérito
Inicialmente cabe relatar que a DRJ reconheceu parte do valor questionado na
manifestação de inconformidade.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário aponta que a DRJ haveria deixado
de considerar as notas fiscais relativas às operações de industrialização por encomenda juntadas
pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
7. Do mesmo modo, a decisão recorrida reconhece o direito ao crédito presumido do IPI
nas operações de industrialização por encomenda, com base nos artigos 3o da IN RFB
no. 419 e 6o da IN RFB no. 420, de 2004. Entretanto, a decisão desconsidera todas as
notas fiscais das operações de industrialização por encomenda realizada pela Café
Solúvel Brasília S/A., juntadas pela Recorrente com a Manifestação de Inconformidade
(fls. 1783 a 2022).
Sobre o assunto a decisão da DRJ não faz de fato menção a referida
documentação apontada pela Recorrente.
Nesse sentido, verifico a necessidade de anular a decisão da DRJ para que outra
seja proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
anular a decisão da DRJ para que outra seja proferida analisando-se as notas fiscais juntadas em
sede de manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital